Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-06.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Vistos, etc...
A reclamante, NIVALDINA FERREIRA DE SENA, no id. 74184998, alega que na data de hoje, 29/01/2021, que a reclamada efetuou a suspensão do fornecimento de energia no seu imóvel, referente a fatura de recuperação de consumo que está sendo discutida nos autos, requerendo o restabelecimento de energia na unidade consumidora em comento.
DECIDO:
Pois bem, para a o deferimento de uma medida liminar em qualquer ação, são necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: periculum in mora e o fumus boni iuris. Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo Cautelar – 16a Ed. pág. 77. Diz que:
“Para a obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.”
No caso em tela, vislumbro que pode haver o perigo da demora, mas é necessário que também analisemos a fumaça do bom direito, o que o Mestre Humberto Theodoro Junior na sua mesma obra na pág. 74, ensina:
“Para a tutela cautelar, portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo principal.”
Comungo do entedimento de que, em caso de discussão da dívida em juízo, não pode ocorrer suspensão no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária.
Ainda, tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, deve ser garantida a manutenção do fornecimento de energia elétrica até o deslinde do feito, mormente quando evidentes os prejuízos que podem advir em caso de suspensão do serviço.
Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA vindicada pela parte reclamante, DESDE QUE O MOTIVO QUE LEVOU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOTICIADA, SEJA A FATURA QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA NESTES AUTOS, a fim de determinar que a reclamada, Energisa S/A, RESTABELEÇA, com máxima urgência, o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora descrita na inicial, no prazo de 24 horas, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento.
Intime-se.
Cumpra-se, COM URGÊNCIA.
Após, conclusos.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza de Direito